Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717900-51.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAFALDA BARBOSA SILVA DE MOURA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O MAFALDA BARBOSA SILVA DE MOURA interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/4 ID 30896495. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator